Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-58.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – PERDA DA ACUIDADE VISUAL DO OLHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA

Ementa:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – PERDA DA ACUIDADE VISUAL DO OLHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001736-58.2014.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
CLAUDIONOR DAMASCENO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E JOÃO
ANTUNES DOS SANTOS NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001736-58.2014.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: CLAUDIONOR DAMASCENO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14215
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
PERDA DA
ACUIDADE
VISUAL
DO
OLHO
ESQUERDO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO AUTOR ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO MÉDICO
CONCLUSIVO

REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO

DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO
DO AUXÍLIO-DOENÇA
FIXAÇÃO DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
DECRETO DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO SENTENÇA REFORMADA.
Apelação do autor provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Claudionor
Damasceno da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
alegando, em síntese, que, em razão do acidente típico, sofreu lesão traumática na
córnea do olho esquerdo, o qual foi atingido por uma faísca de fogo, durante o
exercício de sua atividade laborativa, onde atuava como supervisor de oficina.
Afirma que, por força do infortúnio, remanescem sequelas que reduziram sua
capacidade laborativa, com evidente prejuízo profissional. Postula pela condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls.77/82, manifestando-se somente o autor às fls.88/89.
Citada aos 04.06.2014 (certidão de fls.32), apresentou
a autarquia contestação às fls.34/54 pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls.95/98 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento das verbas de sucumbência arbitradas em
10% do valor da causa, com base no artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil,
mas condicionou a execução ao preenchimento do artigo 12 da Lei no 1.060/50.
Inconformado, apela o autor (fls.101/106) sustentando
que, faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que o próprio laudo pericial constatou a
existência de lesão. Aduz que, não se encontra em condições de retornar ao trabalho,
pois sua enfermidade o impossibilita de realizar esforço físico, razão pela qual, faz
jus aos benefícios pretendidos.
Recurso isento de preparo e recebido no duplo efeito
(fls. 108).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.113).
Em Sessão realizada aos 08/11/2016, o acórdão de fls.
117/121 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica,
cujo laudo encontra-se às fls. 152/155 dos autos digitais, deixando as partes de se
manifestar (certidão de fls. 160).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico com lesão traumática na córnea do
olho esquerdo, o qual foi atingido por uma faísca de fogo, durante o exercício de sua
atividade laborativa, onde atuava como supervisor de oficina. Afirma que, por força
do infortúnio, remanescem sequelas que reduziram sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls. 15).
Renovada a prova médica, para melhor análise da
sequela reclamada, o exame físico da região ocular revelou:
“O Autor é portador de vicio de refração de natureza
heredoconstitucional, sem qualquer correlação com suas
atividades laboriais e/ou acidente qualquer que seja. Após
correção, apresenta excelente acuidade visual em olho direito. O
mesmo não ocorre em seu olho esquerdo devido a sequela de
tramatismo ocular. Conforme documentos de folhas 15 a 17, 20 a
24, o Autor foi vítima de acidente típico em 1987 atingindo seu
olho esquerdo. Submetido tratamento clinico evoluiu com
diminuição da acuidade visual deste olho por sequela de lesão
por corpo estranho em córnea de olho esquerdo, definitiva.”
(fls.154).
Por fim, concluiu a expert:
“No âmbito da Oftalmologia somos favoráveis à presença de
nexo entre a condição oftalmológica do Autor e o acidente
ocorrido em 1987. A nosso ver se justificaria indenização
acidentária auxilio acidente - houve diminuição da acuidade
visual em olho esquerdo com necessidade de maior esforço para
o desempenho de suas funções habituais.” (fls. 154).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse contexto, concluindo a perita judicial que a
sequela constatada, ainda que não impeça o autor de exercer a mesma atividade, o
forçará a um maior esforço na consecução da atividade habitual, deve ser ele
compensado pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como
se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Dessa forma, em face das conclusões do laudo, infere-
se que, de fato, o autor tornou-se portador de perda da acuidade visual do olho
esquerdo, sequela que representa restrição ao pleno desempenho da função. Trata-se,
portanto, de inequívoca lesão permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se
que se trata de incapacidade parcial, uma vez que, conforme apurado em perícia
médica, as lesões adquiridas não incapacitam o obreiro total e definitivamente para o
exercício de qualquer atividade, de forma a ensejar a concessão de aposentadoria por
invalidez. A restrição que apresenta o segurado evidencia-se de forma parcial e
permanente, apenas para o exercício das atividades habituais que necessitam da
plenitude da visão binocular e da percepção da profundidade, estando apto para
exercer planejamento e execução de tarefas que exigem a função visual para sua
consecução, porém com maior esforço (fls. 154).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente,
ocasionando maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas
e, caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do
recurso interposto pelo autor, para que se decrete a procedência do pedido inicial,
condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor
correspondente a 50% do salário-de-benefício.
Quanto ao termo inicial, não restou comprovado o
recebimento de auxílio-doença pelo autor em razão da sequela aqui analisada.
Assim, prudente fixar o termo inicial do benefício, excepcionalmente, a partir da
citação do INSS, oportunidade em que se verificou a ciência da autarquia quanto ao
quadro desenvolvido pelo obreiro, ou seja, 04/06/2014, uma vez que o benefício NB
91/609.605.917-5, foi concedido em razão de outra patologia (fls. 135/136).
Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada na fase
de liquidação do débito exequendo, já considerada a sucumbência recursal, nos
exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
vigente à época da prolação desta decisão, que inverteu o julgado, uma vez que se
trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial,
serão computados mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a
caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não
ocorreu a prescrição quinquenal, na medida em que, o termo inicial do benefício
(04/06/2014) é posterior à data da propositura da ação (07/03/2014).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator